Tribunal: TJMT
Processo: 1018559-76.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018559-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AMBROSIO DE JESUS - CPF: 176.410.391-20 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por dano moral, movidos em face do Banco. A parte autora alega a inexistência de contratação de empréstimo e descontos indevidos de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial grafotécnica, que a apelante pleiteou para a verificação da autenticidade de sua assinatura nos documentos apresentados pelo banco; e, no mérito(ii) a análise da responsabilidade civil por dano moral decorrente dos descontos contestados.

III. Razões de decidir

A ausência de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa, pois a parte apelante impugnou a assinatura no contrato apresentado pelo banco, pleiteando sua verificação como meio de comprovar a inexistência da contratação. A análise objetiva da assinatura, sem a devida perícia, compromete o contraditório e a ampla defesa da parte autora, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Apelação cível provida para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:

“Há cerceamento de defesa quando, em ações de declaração de inexistência de débito e nulidade contratual, é negada a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade de assinatura contestada pela parte autora”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 373, I, e 355.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Ambrósio de Jesus

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando, assim, a nulidade da sentença para realização de prova pericial grafotécnica. Aduz que as assinaturas presentes nos documentos apresentados pelo réu não foram produzidas por ela, pleiteando, assim, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de tais assinaturas. Aduz a inexistência do débito, e, por via de consequência a indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira ré (id. 254354164).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Ambrósio de Jesus ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que ao consultar seu extrato de pagamento junto ao INSS, identificou a existência de descontos a titulo de empréstimo consignado que não foi por ela contratado.

Aduz que não
solicitou tais empréstimos e que os valores foram descontados de seu benefício previdenciário sem seu consentimento. Requer a declaração de inexistência do débito, a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

Após o devido trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (id. 254354160).

Em suas razões recursais, a parte apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, pleiteando, assim, a nulidade da sentença para realização de prova pericial grafotécnica. Aduz que as assinaturas presentes nos documentos apresentados pelo Réu não foram produzidas por ela, pleiteando, assim, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de tais assinaturas. Aduz a inexistência do débito, e, por via de consequência a indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença.

Pois bem.
Compulsando os autos, denota-se que a parte autora, ao distribuir a petição inicial, já alegava a ocorrência de fraude do contrato e após a apresentação do suposto contrato firmado entre as partes, impugnou reputando fraudulentas as assinaturas no instrumento (id. 254354155).

Na sequência, a magistrada prolatou a sentença, nos seguintes termos,
verbis
:

“E a Súmula 479 do STJ rege que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Verifica-se que o requerido apresentou o contrato, os documentos pessoais apresentados pela parte autora no momento da contratação, e ainda o comprovante de transferência de crédito dos valores para a conta da parte autora.

Foram aportados aos autos, juntamente com o contrato o documento pessoal do autor com assinatura idêntica ao do contrato, portanto, dispensável a perícia grafotécnica, ainda mais que junto ao contrato o requerido trouxe o comprovante de TED no Id nº 124389690, demonstrando que o valor fora disponibilizado ao requerente, dele o autor usufruindo, devendo o contrato avençado permanecer.

Ademais, não há informação pela parte autora que em algum momento teve seus documentos extraviados.

Não bastasse isso, a parte autora poderia ter juntado o extrato da sua conta bancária, a fim de rebater que não houve qualquer liberação de valor em sua conta, contudo, não o fez (art. 373, I, CPC).

Além disso, se trata de pessoa absolutamente capaz, não sendo admissível que apesar de conter a descrição dos descontos em sua folha de pagamento, apenas se ateve aos mesmos anos depois.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, de maneira que não há que se falar em inexistência de débito, dever de restituição e de indenizar
. Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito,
havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade do contrato, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida,
não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio”.(TJMT, N.U 1018418-57.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024). Negritei.
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ
- PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova.
A postura adotada pela agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, o que justifica a aplicação da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC.(TJMT, N.U 1005095-46.2018.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023). Negritei.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial.”

(id. 254354160 - negritei).

Vislumbra-se
que ao prolatar a sentença, a juíza de primeiro grau deixou de considerar os argumentos e as provas apresentadas pela parte apelante. Em lugar disso, fundamentou sua decisão desconsiderando a impugnação da assinatura aposta neste documento, bem como o pedido de realização de perícia grafotécnica acerca do contrato.

Deste modo, com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais da apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito, mormente porque a parte alega ter sido vítima de fraude.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
.”
(RAC n. 1000074-44.2022.8.11.0047, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023 - destaquei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, com o fim de que se proceda à produção da prova pericial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025